Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL NÃO INTERROMPIDO.
1 – A citação por edital é excepcionalmente admitida nas hipóteses do CPC 256. No caso, é nula a citação ficta, pois o endereço da executada era conhecido.
2 – Não efetuada a citação válida e transcorrido o quinquênio legal, sem interrupção, consumou-se a prescrição da pretensão executiva.